Tribunal: TJES
Processo: 5000925-53.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000925-53.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CARLOS DE JESUS SIQUEIRA PIMENTEL e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000925-53.2023.8.08.0050

Recorrente: TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido:
CARLOS DE JESUS SIQUEIRA PIMENTEL
E
LUCIANA SIQUEIRA SOUZA PIMENTEL

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUTORES RELATAM QUE REALIZARAM A PORTABILIDADE DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA “CLARO” PARA A REQUERIDA. ENTRETANTO, SUSTENTAM QUE DESDE O ANO DE 2020 NÃO RECEBEM LIGAÇÕES PROVENIENTES DA OPERADORA “CLARO”. PLEITEIAM A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DA UTILIZAÇÃO DOS NÚMEROS (27) 99981-5492 E 99972-6842 COMO MEIO DE CONTATO ENTRE A EMPRESA QUE POSSUÍAM E SEUS CLIENTES E/OU FORNECEDORES, GERANDO PREJUÍZOS AO NEGÓCIO. EM DEFESA, A REQUERIDA ALEGA QUE NÃO HÁ FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS E DEMONSTRA, POR MEIO DE PRINT DE SUAS TELAS INTERNAS QUE AS LINHAS ESTÃO ATIVAS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO. AINDA, APRESENTA UMA LISTA DE LIGAÇÕES RECEBIDAS/EFETUADAS PELOS NÚMEROS OBJETO DA LIDE, MAS NÃO CUMPRE COMPROVAR QUE SÃO DA OPERADORA “CLARO”. EM RECURSO, PARTE RECORRENTE ALEGA NÃO HAVER FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, OU CASO NÃO SEJA REFORMADA, PEDE A MINORAÇÃO DOS DANOS. É A BREVE SÍNTESE. NÃO HAVENDO PRELIMINARES A SEREM ANALISADAS, PASSO AO MÉRITO DA QUESTÃO. APESAR DO ESFORÇO DA RÉ, RAZÃO NÃO LHE ASSISTE. ISSO PORQUE DIANTE DA OBRIGATORIEDADE DE CONSTITUIÇÃO DE FATOS NEGATIVOS, IMPEDITIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DOS AUTORES, OPORTUNAMENTE, A RÉ NÃO OS FEZ. APESAR DE REUNIR AOS AUTOS PRINTS DE SUAS TELAS INTERNAS, A PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE PELA RÉ NÃO SE MOSTRA INEQUÍVOCA PARA QUE REFUTE AS ALEGAÇÕES INICIAIS. ISSO PORQUE, DE ACORDO COM O RELATO EXORDIAL, A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRE DE LIGAÇÕES PROVENIENTES DA OPERADORA “CLARO”, TÃO SOMENTE, O QUE JUSTIFICARIA, DE PLANO, O STATUS ATIVO NA TELA. EM UM SEGUNDO MOMENTO, OBSERVA-SE QUE OS AUTORES APRESENTAM MAIS DE UM NÚMERO DE PROTOCOLO QUE DEMONSTRAM AS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E MESMO DE POSSE DAS GRAVAÇÕES DAS LIGAÇÕES, A RÉ NÃO CUMPRIU EM APRESENTÁ-LOS, O QUE DEMONSTRARIA A TENTATIVA OU RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. AINDA, RESSALTA-SE QUE EM DETERMINADO PRINT ACOSTADO AO “ADITAMENTO A CONTESTAÇÃO”, PROTOCOLADO EM 04/09/2023, CONSTA NA PARTE DESTACADA PELA PRÓPRIA RÉ, IN VERBIS, “NÃO IDENTIFICADO DIVERGÊNCIA NO PLANO PORÉM NO SIM CARD CONSTA MENSAGEM DE ERRO”. DESTA FEITA, PLAUSÍVEL CONCLUIR QUE A RÉ, POR MEIO DE SEUS PREPOSTOS, DETECTOU POSSÍVEL FALHA NO CHIP DO CLIENTE, MAS SE MANTEVE INERTE QUANTO A TROCA OU COMPROVAÇÃO DE VERIFICAÇÃO SUFICIENTE PARA A RESOLUÇÃO DO PROBLEMA, CONFIGURANDO FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA CADA AUTOR, TOTALIZANDO R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) INDENIZATÓRIOS. DENOTA-SE QUE O VALOR ARBITRADO LEVA EM CONSIDERAÇÃO TODO O DISPÊNDIO DE TEMPO DOS AUTORES PARA SOLUÇÃO DO IMBRÓGLIO, SOMADA A SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL E A DESÍDIA DA RÉ EM RESOLVER O PROBLEMA. NESSE SENTIDO, DANOS MORAIS ARBITRADOS DE ACORDO COM A EXTENSÃO DO DANO, DENTRO DOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 10% SOB O VALOR DA CONDENAÇÃO.

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)